Tribunal: STF
Processo: RE 1425899
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto conjuntamento pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP) e pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo (e. doc 12), fundado nas alíneas ”a” e ”b”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc 08) assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO – Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado. Pretensão à recomposição dos reajustes legais sobre os proventos de aposentadoria, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016. Possibilidade. Reajuste condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do sistema previdenciário, nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70 (com a redação dada pela Lei Estadual nº 14.016/10). Reestabelecimento do equilíbrio atuarial com o aumento da arrecadação após a promulgação da Lei Estadual nº 16.346/16. Recomposição devida. Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Observância das diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905). REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.



    Alegam, os recorrentes, que o acórdão estadual haveria contrariado o art. 7º, inciso V, da Constituição Federal, que ensejara a Súmula Vinculante 4, salientando que:



    O fato de o STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, decretar que a Constituição NÃO RECEPCIONOU o art. 12 da Lei estadual 10.393/1970 somado à afronta ao enunciado da SÚMULA VINCULANTE 4/STF acarretam o provimento ao recurso. 



    De rigor que o STF DECRETE A INCONSTITUCIONALIDADE do art. 51 e 69, que remetem ao artigo 12, não recepcionado, in verbis:



    Defende a inexistência do direito adquirido ao aumento salarial pleiteado, sustentando que o reajuste somente seria devido em caso de comprovada manutenção do equilíbrio financeiro, o que não ocorreu relativamente ao ano de 2016.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, ao amparo das circunstâncias fáticas e da interpretação de legislação infraconstitucional, concluiu pela procedência do pedido de recomposição dos reajustes legais sobre os proventos de aposentadoria dos autores, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016. E o fez nos seguintes termos:



    II. Objetiva a autora, serventuária aposentada pela Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, o reconhecimento do direito à recomposição dos reajustes legais de seus proventos, aplicando o índice de 11,08% sobre o valor congelado a partir de janeiro de 2016, bem como o pagamento das diferenças. 



    Com efeito, a Lei Estadual nº 10.393/70, coma redação que lhe foi conferida pela Lei Estadual nº 14.016/10, vigente à época da inativação, condiciona a concessão de reajustes à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário nos seguintes termos:



    “Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira” (destacamos).



    O artigo 51 da Lei Estadual nº 10.393/70, vigente em janeiro de 2016, previa: 



    “Artigo 51 - O IPESP deverá contratar anualmente serviços de cálculo atuarial, que deverão ser apresentados até o mês de setembro de cada ano, bem como auditoria contábil dos demonstrativos financeiros. Parágrafo único - Sempre que, em decorrência do cálculo atuarial anual, ficar demonstrada a necessidade de reajuste das fontes de receita da Carteira, o Superintendente do IPESP deverá proceder conforme previsto no artigo 69 desta lei, sem prejuízo da suspensão imediata da aplicação de novos reajustes aos benefícios já concedidos, de que trata o artigo 12 desta lei, bem como da concessão de novos benefícios” (destacamos). 



    Em razão da redução de percentual de repasse à Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado pela Lei Estadual nº 15.855/15, e buscando manter o equilíbrio atuarial, o IPESP congelou temporariamente o reajuste do ano de 2016 e elevou as contribuições do percentual de 5,5% para 11%. 



    No entanto, com o advento da Lei Estadual nº 16.346/16, foi reestabelecido o equilíbrio financeiro pelo aumento dos repasses à Carteira, competindo à autarquia previdenciária a recomposição do reajuste de 2016, o qual, como restou incontroverso nos autos, equivale a 11,08%, referente ao IPC-FIPE acumulado de 2015, sob pena de enriquecimento sem causa. 



    A solução adotada pela r. Sentença, ora ratificada, é corroborada pela jurisprudência desta Colenda 11ª Câmara de Direito Público em casos idênticos:



    Infirmar aqueles fundamentos esbarraria nos óbices contidos nos enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, restando caracterizada como indireta ou reflexa a invocada ofensa ao Texto Constitucional. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.413.973/SP, Ministro André Mendonça; e ARE 1.368.783/SP, Ministro Edson Fachin.



    Tampouco reputo demonstrada qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal que autorize o provimento do recurso em análise pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita. Publique-se.



Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator